Tribunal: TJBA
Processo: 8045235-96.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8045235-96.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: ANA HELENA DA PAIXAO DAS DORES Advogado(s): CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, MARCELO ALVES DOS ANJOS, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para processar e julgar a execução de mandado de segurança coletivo, determinando a remessa dos autos à primeira instância. A agravante sustenta violação ao princípio da vedação à decisão surpresa e defende a competência do Tribunal para processar a execução de acórdãos de sua própria autoria, nos termos do art. 516 do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão monocrática afrontou o contraditório ao não permitir a manifestação prévia da agravante; (ii) verificar se o art. 516 do CPC autoriza o processamento da execução perante o Tribunal de Justiça, mesmo quando ausentes os requisitos de competência originária. III. Razões de decidir A decisão agravada não incorreu em nulidade, pois a ausência de intimação prévia não resultou em prejuízo à parte, conforme entendimento consolidado do STJ sobre o princípio "pas de nullité sans grief". A competência absoluta do juízo, quando determinada pela matéria ou função, deve ser reconhecida de ofício, nos termos dos arts. 62 e 64 do CPC, sendo irrelevante o estágio processual ou a ausência de prejuízo prático. O art. 516, I, do CPC não fixa competência automática do Tribunal para a execução de seus acórdãos; a competência executória depende da manutenção dos fatores que justificaram a competência originária, o que não ocorre no presente caso. No caso concreto, a execução de título coletivo proferido em mandado de segurança não envolve partes ou questões que atraiam a competência originária do Tribunal, devendo ser processada nas Varas da Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8045235-96.2024.8.05.0000.1.AG, tendo, como Agravante, ANA HELENA DA PAIXAO DAS DORES e, como Agravado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA